Tribunal: CARF
Processo: 10730.727105/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.727105/2013-41
ACÓRDÃO
3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 12/08/2008 a 07/02/2012
REPETRO. CONTRATO DE AFRETAMENTO
Os bens amparados pela DI no 10/2060089-8 foram importados em
19/11/10, isto é, antes da data da cessão do contrato de afretamento da
embarcação “NOR SUN”, bem como a publicação do ADE no 117, de
15/04/11, que retroagiu o termo do REPETRO para 25/01/11.Portanto, não
há respaldo legal para aplicação da multa prevista no artigo 72 da Lei no
10.833/2003

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem detalhar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do r. acórdão de
manifestação n. 07-41.076:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário
no valor de R$ 9.699,11 referente a multa por descumprimento de requisitos do Regime
Aduaneiro Especial de Admissão Temporária.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada pleiteou a concessão do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária
para equipamentos, com fulcro na Instrução Normativa no 844/2008 – Repetro, com
suspensão total da exigibilidade dos tributos, que foram suspensos e consignados no
Termo de Responsabilidade no 935/11, Declaração de Importação no 10/2060089-8
Os bens destinaram-se a garantir a operacionalidade do bem principal,a embarcação
“Norman Sun”, admitida temporariamente no Repetro.
O prazo do regime dos equipamentos foi fixado pelo mesmo prazo concedido ao bem
principal, conforme art.19, parágrafo 2o, da IN no 844/2008, ou seja, até 20/06/2011.
Ocorre que o regime do bem principal foi considerado extinto em função de ter-se
verificado que a empresa beneficiária não mais detinha direitos sobre o contrato que
serviu de base para sua concessão desde 26/01/2011, uma vez que houve sua
transferência à empresa Solstad Offshore Ltda, que passou a operá-la.
Restou, portanto, caracterizada a intempestividade na adoção da providência extintiva do
regime em relação ao bem principal, uma vez que esta condição somente foi comunicada
em 26/04/2011, ensejando a cobrança da multa prevista no art. 72, inciso I, da Lei no
10.833/2003, regulamentado pelo disposto no art. 709 do Decreto no 6.759/2009,
lançada através do auto de infração do processo no 10730.732339/2012-20.
Considerando que, de igual forma, não consta comprovação da adoção de uma das
providências extintivas do regime, previstas no art. 367 do Regulamento Aduaneiro, em
relação aos bens acessórios objeto do presente processo, lavrou-se o auto de infração,
para exigência da multa prevista no art. 709 daquele diploma legal.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, na qual alega, em
síntese, que:
- A impugnação é tempestiva.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
3
- Celebrou contrato de afretamento relativo à embarcação “Normand Sun.” Teve sua
h abilitação ao Repetro deferida pela Diana por meio do Ato Declaratório Executivo
– ADE no 266, com termo final do regime previsto para 18 de junho de 2013.
Posteriormente requereu, e teve deferida, à unidade a RFB a concessão do regime de
admissão temporária com base no Repetro.
Em 19/11/2010 importou, amparada na Declaração de Importação no 10/2060089-8,
equipamentos para serem utilizados na embarcação, também sob o regime do Repetro,
nos termos da legislação.
Por questões comerciais, durante a vigência do contrato de afretamento, as partes
decidiram pela cessão de direitos e deveres nele previstos à empresa Solstad Offshore
Ltda, conforme Aditiva no 02.
Em 16/04/2011, por meio do ADE no 116, de 15/04/2011, a Solstad Offshore foi
habilitada ao Repetro para a embarcação “Normand Sun”.
Para surpresa da impugnante, na mesma data, foi publicação o ADE no 117 que, com
efeitos retroativos, indevidamente alterou o termo final de sua habilitação ao Repetro
do dia 18/03/2013 para 25 de janeiro de 2011, a partir de quando, no entendimento da
fiscalização, supostamente teria ocorrido a cessão do contrato.
Em 19 de abril de 2011 a empresa Solstad Offshore Ltda solicitou a mudança do
beneficiário do regime de admissão temporária junto à unidade competente.
Em 01 de setembro de 2011 foi proferida decisão autorizando a mudança do
beneficiário do regime de admissão temporária da ora impugnante para a empresa
Solstad Offshore Ltda, nos termos do art. 371 do Regulamento Aduaneiro e do inciso I
do art. 27 da IN SRF no 844/2008, inclusive com a ressalva de que os requerimentos
foram apresentados tempestivamente e devidamente instruídos de forma a atender os
requisitos da IN SRF no 844/2008.
Não obstante a adoção de todas as providência necessárias à mudança do beneficiário do
regime de admissão temporária, a fiscalização lavrou o auto de infração exigindo multa
correspondente a 10% do valor aduaneiro da embarcação “Normand Sun”, bem como
lavrou o presente auto de infração referente às peças amparadas pela DI no 10/1390426-
7, com fundamento no art. 72, inciso I, da Lei n 10.833/2003, regulamentado pelo art. 709
do Decreto no 6.759/2009.
O Ato Declaratório Executivo é ato administrativo que não pode efeitos retroativos.
Ademais os bens importados pela DI no 10/2060089-8 foram importados em
19/11/2010, isto é, antes da data da cessão do contrato de afretamento da embarcação
“Normand Sun”, bem como a publicação do ADE no 117, de 15/04/2011, que retroagiu
o deferimento do Repetro para 25/01/2011.
O entendimento de que o regime de admissão temporária teria sido extinto em 25 de
janeiro de 2011 em razão da assinatura de aditivo é equivocada. Restou convencionado
que a efetiva cessão dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de
afretamento poderia ocorre a partir de 26/01/2011, obviamente quando a
concessionária já estivesse amparada pelo regime de admissão temporária e em
condições de dar continuidade ao cumprimento do contrato. Caso fosse a data de
26/01/2011 a data da cessão, a cláusula não mencionaria que a cessão seria “a partir de
26 de janeiro de 2011” e sim que seria “em 26 de janeiro de 2011”.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
4
Ademais, havia solidariedade entre a impugnante e a Solstad; na prática impugnante
permaneceu operando a embarcação até março de 2011; e havia uma condição
suspensiva na cessão das obrigações, não se podendo falar que a impugnante não era
efetivamente a responsável pela operação da embarcação, bem como pelos acessórios
importados para garantir sua operacionalidade.
A publicação do ADE com efeitos retroativos ataca o princípio da boa-fé e da segurança
jurídica na relação entre contribuinte e administração pública, pois a impugnante estava
habilitada ao Repetro até o dia 05/01/2013.
Deve prevalecer a verdade material. Nesse sentido deve a Administração examinar as
provas a seu alcance.
O auto de infração ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade estabelecidos constitucionalmente.
Requer seja julgado integralmente improcedente o auto de infração.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Impugnante, acordam os membros
da 1a Turma da DRJ/FNS de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, em acórdão assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/01/2011
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua caracterização
com consequente aplicação da penalidade prevista
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.

Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reiterou os argumentos
anteriormente apresentados na Impugnação, em especial que: (i) havia solidariedade entre a
Recorrente e a Solstad, (ii) na prática, a Recorrente permaneceu operando a embarcação e (iii)
havia uma condição suspensiva na cessão das obrigações, não se pode falar que a Recorrente não
era efetivamente a empresa responsável pela operação da embarcação. Pelo contrário, a
Recorrente sempre agiu com total boa-fé e em observância às obrigações contratuais assumidas.
Nesse sentido, defende que as premissas utilizadas pela fiscalização não são condizentes com a
realidade, eis que jamais houve qualquer tipo de informação falsa ou não cumprimento do
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
5
REPETRO que justificasse as exigências ora realizadas; (iv) o Ato Declaratório Executivo no 117, de
15/04/2011, jamais poderia retroagir seus efeitos para estabelecer que a Recorrente somente
estaria habilitada ao REPETRO até o dia 25.01.2011, sob pena de ferir o direito adquirido. Não
fosse suficientemente clara a irretroatividade do ADE, importante mencionar que os bens
amparados pela DI no 10/2060089-8 foram importados em 19/11/10, isto é, antes da data da
cessão do contrato de afretamento da embarcação “NOR SUN”, bem como a publicação do ADE
no 117, de 15/04/11, que retroagiu o termo do REPETRO para 25/01/11; e (v) a Recorrente jamais
descumpriu um dever, bem como estava operando a embarcação até que na prática a Solstad
tivesse deferido seu próprio REPETRO. Portanto, em observância ao princípio da verdade
material, requer a reforma, in totum, do v. Acórdão no 07-41.076,

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Trata-se de auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil exigindo o
pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor aduaneiro de equipamentos
acessórios à embarcação NOR SUN sob o fundamento de que a ora Recorrente supostamente
teria deixado de adotar tempestivamente as providências necessárias à mudança de beneficiário
do regime de admissão temporária (REPETRO) a ela concedido.
A Recorrente celebrou com as empresas Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e Nor.
Offshore Ltd. o contrato de afretamento por tempo da embarcação do tipo AHTS 7000 - “NOR
SUN” - no 2050.0057429.10.2.
Assim, a Recorrente protocolizou perante a Divisão de Administração Tributária
(DIANA) da Superintendência da 7a Região Fiscal da Receita Federal do Brasil pedido de
habilitação para concessão ao Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(REPETRO), nos termos da, então vigente, Instrução Normativa RFB no 844/ 2009.
O regime foi deferido à Recorrente por meio da publicação do Ato Declaratório
Executivo – ADE no 266, cujo termo final estava previsto para 18/06/2013 (vide doc. 05 da
impugnação).
Ato contínuo, a Recorrente requereu à Delegacia da Receita Federal a concessão do
regime de admissão temporária com base no regime REPETRO, mediante o processo
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
6
administrativo no 10730.011385/2010-20.
Em razão do amparo do bem principal no REPETRO, a legislação prevê que os bens
acessórios que serão utilizados na embarcação, importados para garantir a sua operacionalidade,
também podem ser amparados pelos benefícios fiscais previstos para o REPETRO.
Desse modo, em 19 de novembro de 2010, a Recorrente importou, amparada na
Declaração de Importação (DI) no 10/2060089-8, outras partes de transmissores e receptores
(NCM 8529.90.19) e sistema de referência de posicionamento DPS 200 com gabinete composto
(NCM 8543.70.99).
Por questões comerciais as partes contratantes e a Petrobras decidiram por ceder
a operação da embarcação, no contexto do contrato de afretamento, à Solstad Offshore Ltda.,
conforme o Aditivo 03 ao Contrato de Afretamento antes citado.

Diante disso, de posse do Aditivo que tratava da cessão, a Solstad solicitou sua
habilitação ao REPETRO, que foi deferido, mediante publicação do ADE no 116, em 15 de abril de 2011,
para a embarcação “NOR SUN” (vide doc. 07 da impugnação).
Ocorre que, na mesma data, foi publicado o ADE no 117, que, com efeitos
retroativos, alterou o termo final do ADE REPETRO anteriormente concedido, passando de
18/03/2013 para 25/01/2011 (doc. 08 da impugnação).
Em continuidade ao procedimento de habilitação ao REPETRO, a Solstad solicitou,
em 19/04/2011, a mudança do beneficiário do regime à Delegacia da Receita Federal de Macaé (doc.
09 da impugnação).
Assim, em 01/09/2011, foi proferida decisão deferindo a mudança de beneficiário do
REPETRO da ora Recorrente para a Solstad, nos termos do art. 371 do Regulamento Aduaneiro e
do, então vigente, inciso I, do art. 27, da IN SRF no 844/08 (vide doc. 10 da impugnação), inclusive
com a ressalva de que os requerimentos foram apresentados tempestivamente e devidamente
instruídos.
Em decorrência dos fatos acima relatados, a D. Fiscalização lavrou auto de infração
exigindo multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da embarcação “NOR
SUN”, bem como lavrou o presente auto de infração referente às peças amparadas pela
mencionada DI no 10/2060089-8: outras partes de transmissores e receptores (NCM 8529.90.19) e
sistema de referência de posicionamento DPS 200 com gabinete composto (NCM 8543.70.99), com
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
7
fundamento no artigo 72, inciso I, da Lei 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 709 do Decreto
6.759/2009
REPETRO – Regime Aduaneiro Especial de Importação de bens destinados às atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural.
Inicialmente, a Recorrente foi habilitada ao Repetro – Regime Aduaneiro Especial de
Exportação e Importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra de jazidas de
petróleo e gás natural – para a execução do contrato de afretamento da embarcação Nor Sun,
firmado com a contratante Petrobras S.A., por meio do Ato Declaratório Executivo no 266/2010,
com termo final em 18/06/2013 (fls. 290/292).
O presente processo trata da importação de partes e peças destinadas à embarcação
Nor Sun, amparadas pela Declaração de Importação no 10/2060089-8, submetidas ao mesmo
regime aduaneiro da embarcação, nos termos da legislação específica.
A Recorrente registrou a Declaração de Importação para amparar a embarcação Nor
Sun, solicitando a concessão do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, disciplinado
pela IN RFB no 844/2008 (Repetro). O referido regime foi concedido à interessada até 20/06/2011.
Em 19/04/2011, a empresa Solstad Offshore Ltda apresentou petição solicitando a
concessão do regime de admissão temporária por mudança de beneficiário, instruindo o processo
com o RCR, cópia do contrato firmado com a Petrobras, termo aditivo de cessão de direitos, entre
outros documentos (fls. 305/306).
Conforme o Aditivo no 03 do contrato original com a Petrobras, a empresa
Astromarítima Navegação S.A. havia cedido, em 26/01/2011, todos os direitos e obrigações à
Solstad Offshore Ltda.
De um lado, a fiscalização entende que houve infração, uma vez que a interessada
descumpriu as condições, requisitos e prazos estabelecidos para a aplicação do Regime Aduaneiro
Especial de Admissão Temporária referente à embarcação Nor Sun, ao ceder os direitos do
contrato de afretamento à Solstad Offshore Ltda durante o período em que o regime estava em
vigor, nos termos do Aditivo no 03.
De outro, a Recorrente sustenta que houve interpretação equivocada do aditivo,
argumentando que, se a data de 26/01/2011 fosse efetiva para a cessão, a cláusula indicaria que a
cessão ocorreria “em 26 de janeiro de 2011”, e não “a partir de 26 de janeiro de 2011”. Defende
que a cessão somente se efetivaria quando a empresa cessionária, Solstad, estivesse apta a operar
a embarcação, evitando prejuízos à afretadora. Com efeito, o próprio contrato, em sua cláusula
2.3, previa responsabilidade solidária da Recorrente/cendente pelo integral cumprimento das
obrigações decorrentes do contrato.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
8

Feitas essas considerações, passo à analise.
O contrato de afretamento exige uma série de autorizações e habilitações que
demandam tempo, sendo necessário cumprir um período de transição para que a empresa
cessionária esteja plenamente apta a assumir integralmente as obrigações previstas no contrato
com a Petrobras. Não é possível iniciar os trâmites burocráticos sem a formalização do contrato
de cessão de direitos. Assim, sem o contrato de cessão de direitos e obrigações, não haveria
respaldo jurídico para que a cessionária desse início ao processo de habilitação junto ao Repetro.
Somente após a posse do Aditivo que tratava da cessão, a Solstad pôde solicitar sua
habilitação ao Repetro, deferida mediante publicação do ADE no 116, em 15 de abril de 2011,
para a embarcação Nor Sun. Afinal, como poderia a empresa Solstad Offshore Ltda solicitar a
concessão do regime de admissão temporária por mudança de beneficiário sem instruir o
processo com o RCR, cópia do contrato estabelecido com a Petrobras e o termo aditivo de cessão
de direitos (fls. 305/306)?
Enquanto a situação da cessionária não estava totalmente regularizada, a
Recorrente continuou prestando serviços à Petrobras, conforme demonstram os relatórios de
medição de serviços anexados aos autos, sendo solidariamente responsável pelo cumprimento
integral das obrigações. Para tanto, era necessário manter vigente o regime do Repetro, até então
autorizado até 20/06/2011.
Data máxima venia, entender que um contrato, por si só, resolveria
automaticamente todas as questões burocráticas necessárias para a adesão ao Repetro e o
cumprimento das obrigações de um contrato complexo como o de afretamento junto à Petrobras
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
9
é ignorar a realidade dos fatos, bem como a robusta documentação apresentada aos autos.
Dos efeitos retroativos do Ato Declaratório (ADE)_ no 117, de 15/04/2011
Quanto ao Ato Declaratório Executivo (ADE) no 117, de 15/04/2011, com efeitos
retroativos, o r. acórdão recorrido alega que o referido ADE apenas faz referência à data anterior
porque a Recorrente teria deixado de informar, em tempo hábil, a alteração contratual que a
impediria de permanecer habilitada ao Repetro.
Em razão disso, o acórdão concluiu pela aplicação da multa prevista na Lei no
10.833/2003, in verbis:

Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
(...) (destaques acrescidos)

Ao regulamentar matéria, assim dispôs o Regulamento Aduaneiro (RA), Decreto no
6.759/2009, in verbis:
Art.709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo.

A irretroatividade dos atos administrativos e da legislação é a regra no
ordenamento jurídico brasileiro, sendo permitida a retroatividade apenas quando expressamente
prevista em lei.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado, em
diversos precedentes, o princípio da irretroatividade das leis e atos normativos, reconhecendo que
mudanças legais ou administrativas não podem prejudicar direitos adquiridos ou situações
jurídicas consolidadas anteriormente à sua edição.

“(...) 2. A retroatividade do novo vencimento básico, determinada pelo art. 3o da MP
43⁄02, aplica-se ao pro labore, que passou a ser devido em percentual incidente sobre o
vencimento básico, e não em parcela fixa. A extinção da representação mensal e da
gratificação temporária opera-se a partir da publicação da medida provisória em tela,
ocorrida em 26⁄6⁄02, tendo em vista que A irretroatividade da lei é a regra, e a
retroatividade, exceção, sendo esta admitida tão-somente quando há expressa previsão
legal. (...)” (STJ, REsp. no 782.742/PB, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
12.12.2006, p. 05.02.2007)
“(...) II- A Lei Estadual no 5.810/94, ao possibilitar ao servidor que tenha exercido função
gratificada ou cargo em comissão a incorporação de 10% do valor da função ou
gratificação por ano de efetivo exercício, não pode ser aplicada às situações anteriores a
sua entrada em vigor, salvo se houver previsão legal expressa, sob pena de violação ao
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.727105/2013-41
10
princípio da irretroatividade da lei, que é a regra em nosso ordenamento jurídico (art. 6o,
LICC). (...)” (STJ, REsp. no 728.809/PA, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 28.11.2006, p.
05.02.2007

Com efeito, não se pode admitir que a Administração Pública, que deferiu a
habilitação da Recorrente ao Repetro até 18/06/2013, pretenda rever, de forma súbita e
retroativa, o termo final anteriormente concedido. Ademais, o ADE no 117, de 15/04/2011, foi
publicado para regular os efeitos da relação jurídica a partir de janeiro de 2011.
É evidente que a retroatividade dos efeitos do referido ato viola frontalmente os
princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.
Outrossim, mesmo que se admitisse a retroatividade do ADE, os bens amparados
pela DI no 10/2060089-8 foram importados em 19/11/2010, ou seja, antes da data da cessão do
contrato de afretamento da embarcação Nor Sun, bem como antes da publicação do ADE no 117,
que retroagiu o termo do Repetro para 25/01/2011.

Conclusão

Por todo o acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 431
DF CARF MF
Original